Tribunal: TJMT
Processo: 1029439-47.2023.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1029439-47.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SEVERA LUCIA PEREIRA DE SOUZA SILVA - CPF: 864.920.981-53 (APELADO), JULIANO DA SILVA BARBOZA - CPF: 016.613.821-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), JULIANO DA SILVA BARBOZA - CPF: 016.613.821-50 (ADVOGADO), SEVERA LUCIA PEREIRA DE SOUZA SILVA - CPF: 864.920.981-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR SEVERA LUCIA PEREIRA DE SOUZA SILVA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE NU PAGAMENTOS S.A..

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO.

I.

Caso em exame:

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação indenizatória por danos morais decorrente de inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes, condenando a instituição financeira à exclusão dos registros e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão:

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se a instituição financeira possui legitimidade passiva e responde pela negativação indevida realizada em razão de suposta compra não reconhecida pela consumidora; (ii) saber se houve falha na prestação de serviço e se está configurado o dever de indenizar; (iii) saber se o valor da indenização fixado na sentença deve ser majorado ou reduzido.

III. Razões de decidir:

3. A instituição financeira integra a cadeia de consumo, sendo solidariamente responsável pelos danos causados ao consumidor, conforme art. 7º, parágrafo único, do CDC.

4. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes de defeitos na prestação dos serviços, salvo prova da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC.

5. Restando demonstrada a inexistência da relação jurídica e a indevida negativação, impõe-se a responsabilização da instituição financeira, que não se desincumbiu do ônus da prova nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. O dano moral é presumido em caso de inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito, não sendo exigida prova de sua extensão.

7. O valor arbitrado pelo juízo
a quo
(R$ 3.000,00) revela-se aquém do razoável, considerando-se os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico da indenização.

8. Majoração do valor da indenização para R$ 8.000,00. Honorários recursais fixados em 20% sobre o proveito econômico, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso da autora provido. Recurso da instituição financeira desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A instituição financeira que integra a cadeia de consumo responde solidariamente pela inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes.

2. O dano moral decorrente de inscrição indevida prescinde de prova específica e enseja o dever de indenizar.

3. O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e o caráter punitivo-pedagógico.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, 7º, parágrafo único, e 14; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 1365711/RS; STJ, AgInt no AREsp 1077698/SP; TJMT, Ap 157703/2014; TJMT, Ap 101995/2017.

R E L A T Ó R I O

Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por NU PAGAMENTOS S.A. – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO e SEVERA LUCIA PEREIRA DE SOUZA SILVA, contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da 2º Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada por SEVERA LUCIA PEREIRA DE SOUZA SILVA, julgou-a parcialmente procedente, declarou a nulidade dos registros e negativações nos cadastros de inadimplentes em razão de alegada compra por cartão de crédito no valor R$ 1.125,04, (mil e cento e vinte e cinco reais e quatro centavos), no suposto estabelecimento cód. 00057021, condenou a instituição financeira requerida ao pagamento de indenização por Danos Morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), correção monetária, pelo INPC, a partir da sentença, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, da citação, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2º ̧do CPC.

A empresa apelante alega a regularidade da prestação de serviços. Aduz que não praticou ilicitude que configure o dever de indenizar por dano moral.

Assevera que os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não foram observados na fixação do valor indenizatório. Requer a reforma do decisum para afastar a condenação e ou a redução da indenização por danos morais.

A autora apelante alega que o quantum

indenizatório arbitrado é incapaz de desempenhar a função punitiva, pedagógica e reparatória da condenação. Requer a reforma do
decisum
para majorar o valor da indenização por danos morais ao importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Contrarrazões (Num. 273381869; Num. 273381870).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Analiso conjuntamente os recursos.

O direito pleiteado pela autora resultou da alegação de que seu nome foi indevidamente inserido nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida inexistente. O juízo singular decidiu pela parcial procedência do pleito, conforme extrato (Num. 273381860):

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, o que faço para:

a) DECLARAR
a nulidade os registros/negativações nos bancos de dados e os débitos lançados indevidamente nas faturas de cartão de crédito da autora, especialmente a compra no valor de R$ 1.125,04, (mil e cento e vinte e cinco reais e quatro centavos), no suposto estabelecimento cód. 00057021;

b) CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, em benefício da parte autora, valores esses acrescidos pelo índice INPC/IBGE, desde a data do arbitramento (STJ, súmula nº 362), bem como com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação.

Em cumprimento ao princípio da causalidade e, considerando que o autor decaiu minimamente no seu pedido,
CONDENO
a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor, à luz do disposto no art. 85, §2º, do CPC.

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2º e 3º, da Lei Protetiva.

O
art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Os apelantes não se conformam com o
decisum.
A instituição financeira apelante alega ilegitimidade passiva ao argumento de que apenas possui função de meio de pagamento, configurando-se ausência de responsabilidade e falha no serviço prestado, sendo a culpa exclusiva da autora, ora apelada ou de terceiros (Num. 273381861 – pág. 05). A razão, no entanto, não a socorre.

Este e. Tribunal já decidiu que a legitimidade decorre da obtenção de lucros por conta de sua administração das contas e pagamentos, conforme previsto no art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e responde solidariamente por danos causados ao consumidor (TJMT N.U 1015599-67.2023.8.11.0003).

A instituição financeira integra inequivocamente a cadeia de consumo, respondendo por isso de forma solidária pelos prejuízos reclamados pelo consumidor. Sua legitimidade é reconhecida diante da coligação dos negócios (STJ AREsp 645933/SP; STJ AgInt no AREsp 2398249/SP).

Ressai dos autos, tratativas administrativas para a resolução do problema da cobrança indevida (Num. 273381477) comprovante da inclusão da autora, ora apelada, no cadastro de inadimplentes, ato levado a efeito pela instituição financeira
(Num. 273381479).

O juízo singular observou que a
conduta do réu em promover a negativação do nome da autora no cadastro de inadimplentes ocorreu sem que a requerida comprovasse de forma adequada e satisfatória a existência de relação jurídica ou a legitimidade do débito
(Num. 273381859)
.
A instituição financeira
requerida não conseguiu em suas peças defensivas, comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora
.
Impossível, inclusive, a identificação efetiva do estabelecimento onde a suposta transação de compra e venda, de fato, ocorreu.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Nesse contexto, é importante salientar que
o transporte para os ombros do consumidor, sem maiores digressões, da responsabilidade por vícios ou defeitos na prestação de serviços se configura inapropriado, tendo em vista que o usuário não pode ser lesado por responsabilidade de terceiros.

D
ispõe o art. 373 do CPC que, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Na verdade, o que se percebe é que a instituição financeira requerida, ora apelante, não provou de forma cabal os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II do CPC.

A inscrição do nome da autora, ora apelada, em cadastro restritivo de crédito, em razão de suposta dívida, portanto, é indevida
. A insistência da instituição financeira apelante de que não praticou atos ilícitos ensejadores de indenização por danos morais, não prospera. Sua irresignação não merece guarida, visto que expôs a autora apelada ao ridículo. D
eve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou dor, sofrimento e vexame.

Configurado o dano, resta o dever de indenizar.
O dano moral decorrente é aquele causado a outrem, objetivado na dor, mágoa e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5º, X, da CF:

Art. 5º (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

Este e. Tribunal já decidiu que o
registro indevido nos órgãos de proteção ao crédito gera o dever de indenizar, em face da ocorrência de dano moral, o qual dispensa provas (TJ MT
Ap 157703/2014)
.

O c. STJ já pacificou
que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

Os apelantes não se conformam com o valor para a indenização por Danos Morais, arbitrado pelo juízo
a quo.
Deseja, a autora, ora apelante, sua majoração e por seu turno,
a instituição financeira, a minoração da verba indenizatória, por considerá-la exagerada.

Ora, a
fixação do valor da compensação por danos morais necessita ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Deve-se observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados, pois toda e qualquer lesão que
desassossega a ordem social e individual e quebra a tranquilidade que deve reinar entre as pessoas, implica no dever de corrigir ou remediar
.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 101995/2017).

O c. STJ, em relação ao
quantum
indenizatório por danos morais, assentou como pacífico que o seu valor, estabelecido pelas instâncias ordinárias, poderá ser revisto nas hipóteses em que a condenação se afigurar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade (AgRg no REsp 888096/SE).

Ademais, a orientação do c. STJ é de que, para indenização em danos morais na hipótese de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários-mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da instituição financeira empresa apelada, mostra-se
abaixo do razoável.

Em razão da inserção indevida da autora no cadastro de inadimplentes, o valor fixado de R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser majorado para atender os parâmetros de punição do ofensor, bem como compensar, razoável e proporcionalmente a parte ofendida, garantindo-se, enfim, o caráter pedagógico.

Diante do exposto, reformo o
decisum
com a finalidade de majorar o valor fixado de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais. Mantidos os demais termos do
decisum.
Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, PROVEJO o recurso da autora e DESPROVEJO o recurso da instituição financeira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025